Tribunal: STF
Processo: RE 1309020
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 151, Vol. 1):
    “CONSTITUICIONAL – AÇÃO ANULATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR – VEÍCULO DE PASSEIO – APREENSÃO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
    I – É de competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte. A competência legislativa do Distrito Federal é a mesma atribuída aos Estados e Municípios. Inteligência dos arts. 22, inciso XI e 32, § 1º, da Constituição Federal.
    II – O veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, incidindo, à hipótese, o art. 231, inc. VIII do Código de Trânsito Brasileiro, no qual não há previsão de apreensão do veículo.
    III – O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, com redação dada pela Lei Distrital n. 95/95, cujo objeto é o mesmo do art. 231, inc. VIII, do CTB, invadindo, assim, a competência constitucional da União.
    IV – Sentença mantida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 205, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 213, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 30, V; 32, § 1º; e 175 da Constituição, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital 239/1992, pois:
    (a) o acórdão recorrido “entendeu que o artigo 28 da Lei Distrital 239/92 é inconstitucional e, mesmo que não fosse, não se aplicaria aos carros de passeio, que não teriam os atributos necessários para ludibriar os usuários de serviço de transporte coletivo” (fl. 215, Vol. 1); 
    (b) a Lei 239/1992 deve ser aplicada a todos os tipos de veículos, visto que a sua finalidade é assegurar a viabilidade econômico-financeira do serviço de transporte do DF; 
    (c) “a fraude ao sistema público de transporte cometido pelos agentes não autorizados, prevista na Lei 239/1992 viola não só o equilíbrio financeiro-econômico desse sistema, majorando tarifas e diminuindo a qualidade do serviço, como afeta todas as áreas do direito, as quais a Constituição Federal conferiu aos Estados e DF poderes para dispor e fiscalizar concorrentemente, como o direito tributário, o direito econômico (…) e o direito do consumidor” (fl. 228, Vol. 1);
    (d) “para cumprir a obrigação de zelar pelo direito dos usuários, por uma política tarifária adequada e módica e por um serviço adequado, deve o poder público competente ter a prerrogativa de punir aqueles que prestem serviço público de forma irregular, burlando as normas de concessão e permissão” (fl. 229, Vol. 1); e
    (e) ao prever a pena de apreensão de veículo a norma distrital não dispôs sobre trânsito e transporte, sendo incoerente a observância da mesma penalidade imposta pelo CTB, que seria a retenção.
    Inicialmente, o Presidente do TJDFT determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador para fins de readequação ao Tema 546, RE 661.702-RG (fl. 252, Vol. 1).
    Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, “para dar parcial provimento à apelação interposta pelo DFTRANS e pelo DETRAN/DF para, reformando a r. sentença, considerar hígido o Auto de Infração nº 058903 ABB, do DFTRANS (id. 9427674), lavrado em 17.03.2010 por infração imputada ao veículo FIAT Palio Elx Flex, placa JHS – 4245, bem assim, a multa fixada, com base no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, sendo nula apenas a cobrança de despesas de depósito correlatas à retenção indevida do veículo, em razão da declaração parcial de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (§ 7º do dispositivo legal em referência). Eis a ementa do julgado (fl. 267, Vol. 1):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/92. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO. EXCEÇÃO AO § 7º DO DISPOSITIVO. APREENSÃO DO VEÍCULO. VEDAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
    2. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 546, declarou que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE nº 661.702/DF).
    3. É constitucional o artigo 28 da Lei distrital nº 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, em face da competência distrital própria, que encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, exceto o § 7º do dispositivo legal em referência, no que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos. 
    4. O acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de suprir defeito de contradição, conduz necessariamente à atribuição de efeitos infringentes, se o exame do ponto suprido resultar em alteração do julgado.
    5. Embargos de declaração opostos pelos réus conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (fl. 292, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido em juízo de retratação ao Tema 546 desta CORTE (fl. 268, Vol. 1):
    “DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal e DETRAN Departamento de Trânsito do DF interpuseram apelação cível contra a r. sentença ao id. 9427705 proferida nos autos da anulatória de ato administrativo, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Rogério Silva de Oliveira, na qual foi confirmada a decisão liminar que determinou a liberação do veículo apreendido (id. 9427676) e julgados procedentes os pedidos autorais para anular o Auto de Infração nº 058903, do DFTRANS, lavrado em 17.03.2010 por infração imputada ao veículo da parte autora FIAT Palio Elx Flex, placa JHS – 4245, bem assim, considerar inexigíveis os efeitos que emanaram do ato administrativo (multa, apreensão do veículo e as taxas de depósito). Condenou os réus ao reembolso das custas e pagamento de honorários de advogado em R$ 300,00, na forma do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Em suas razões recursais, alegaram que as Leis Distritais nº 239/93 e 953/95 foram editadas em conformidade com a competência legislativa municipal estabelecida no artigo 30, incisos I e V da Constituição Federal, não havendo irregularidade na penalidade aplicada, em razão da constitucionalidade das normas distritais, pois disciplinam transporte coletivo municipal, cujo serviço é de interesse público local. Pugnaram pelo conhecimento e provimento do agravo retido (id. 9427702). 
    (...)
    A Presidência desta Corte, determinou o sobrestamento do recurso em razão do reconhecimento de repercussão geral no tocante à matéria (Tema 546), nos termos da decisão ao id. 9427727.
    Na sequência, sobreveio o julgamento do paradigma (RE nº 661.702/DF), tendo a d. Presidência desta Corte de Justiça determinado o retorno dos autos ao órgão Julgador, considerando suposta divergência entre o paradigma e o acórdão prolatado, na forma do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 
    (...)
    É o relatório. 
    (…)
    Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal e DETRAN Departamento de Trânsito do DF em face do v. acórdão exarado ao id. 9427717, pelo qual a e. 1ª Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interpostos pelos embargantes, para confirmar a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o Auto de Infração nº 058903, do DFTRANS, lavrado em 17.03.2010 por infração imputada ao veículo da parte autora FIAT Palio Elx Flex, placa JHS – 4245, bem assim, considerar inexigíveis os efeitos que emanaram do ato administrativo (multa, apreensão do veículo e as taxas de depósito). Para tanto, entendeu o órgão Julgador que: 
    i) é de competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte;
    ii) o veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, incidindo, à hipótese, o art. 231, inc. VIII do Código de Trânsito Brasileiro, no qual não há previsão de apreensão do veículo e;
    iii) o Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com redação dada pela Lei Distrital nº 953/95, cujo objeto é o mesmo do artigo 231, inciso VIII, do CTB, invadindo, assim, a competência constitucional da União.
    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 661702/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, assentou pela constitucionalidade da previsão normativa local, voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo e, nada obstante, declarou inconstitucional o condicionamento da liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 
    (…)
    Logo, evidente a divergência entre o entendimento esposado pelo órgão Julgador no acórdão embargado e aquele fixado pelo paradigma. 
    Relembre-se que, na origem, o autor/embargado foi autuado pela autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio, tendo sido o fato enquadrado no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, observadas as alterações promovidas pelas de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, in verbis: 
    (…)
    Vale anotar que o v. acórdão censurado, na linha da r. sentença, declarou insubsistente o ato administrativo praticado, em face da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, pelo Conselho Especial desta e. Corte (2009.00.2.006922-7)
    Outrossim, é cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. 
    Veja-se que a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, e, sendo certo que o fundamento do julgado restou apoiado na inconstitucionalidade do normativo declarado constitucional em parte substancial pelo Supremo Tribunal Federal, evidencia-se a contradição entre o fundamento do acórdão e o seu dispositivo. 
    Em outras palavras, instalou-se a existência de proposições entre si inconciliáveis, de modo que há que se acolher, parcialmente, o recurso para suprir o defeito. 
    Logo, não se tratando de antinomia entre a norma local e o Código de Trânsito Brasileiro, é válida a atuação dos órgãos e agentes públicos do Distrito Federal como medida preventiva e repressiva no sentido de resguardar os interesses da coletividade, mormente a segurança dos usuários do sistema público de transporte, inserida no contexto normativo disposto no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, ressalvada a medida coercitiva de liberação do veículo mediante pagamento dos encargos, vedada pelo ordenamento jurídico. 
    Verifica-se que, no caso concreto, foi deferida medida liminar antecipatória de tutela para liberação do veículo (id. 9427676), de modo que apenas os encargos decorrentes da retenção indevida do veículo (depósito), são inválidos. 
    Nessa perspectiva, torna-se impositivo o parcial acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para considerar, em parte, hígido o Auto de Infração nº 058903 (id. 9427674). 
    Diante do exposto, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em sede de rejulgamento, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração para DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo DFTRANS e pelo DETRAN/DF para, reformando a r. sentença, considerar hígido o Auto de Infração nº 058903 AB B, do DFTRANS (id. 9427674), lavrado em 17.03.2010 por infração imputada ao veículo FIAT Palio Elx Flex, placa JHS – 4245, bem assim, a multa fixada, com base no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, sendo nula apenas a cobrança de despesas de depósito correlatas à retenção indevida do veículo, em razão da declaração parcial de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (§ 7º do dispositivo legal em referência).” (grifo nosso)
    Pois bem: o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”. Ao concluir o julgamento do mérito, fixou a tese no sentido de que: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    No caso, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente